Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-91.2017.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS INDICAM QUE A RÉ EXERCE POSSE PRECÁRIA SOBRE O IMÓVEL 'SUB JUDICE' – EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL - AUSENTES OS REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO SUSTENTADA EM SEDE DE DEFESA – ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS A PARTIR DA DATA DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.